Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711162-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA APELADO: KENIA AGUIAR BORGES CARRARETO DECISÃO Os Apelantes G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, por meio da petição acostada no ID. 27927012, a suspensão destes autos em razão da decisão proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0740629-08.2020.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch. Entretanto, com a devida vênia aos peticionantes, a aludida decisão mostra inaplicável nos presentes autos, visto que o recurso ora manejado não foi conhecido em decorrência da falta de pressuposto recursal (deserção), conforme razões acostadas na decisão juntada no ID. 27893035. Em outras palavras, mostra-se inútil a providência almejada pelos apelantes, já que, independentemente do sobrestamento deste feito, ele não detém elementos que permitam o seu conhecimento – ainda que em momento posterior –, razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão formulado e mantenho integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora